Tribunal: TJMT
Processo: 1020611-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020611-42.2021.8.11.0000.
AGRAVANTE: RODRIGO CALETTI DEON.
AGRAVADO: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA.
Vistos.
Extrai-se da certidão de Id. 109380994, que o recurso foi recebido no Tribunal e está sem a comprovação do pagamento da guia de recolhimento das taxas recursais.
O art. 1.007 e seu § 4o, prevê o quanto segue:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Assim, intime-se a parte recorrente para comprovar o pagamento tempestivo, com a juntada da guia e do comprovante de pagamento bancário nos autos até 48 (quarenta e oito) horas da distribuição, conforme consta na Lei no 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no 02 de 11/03/2021 ou proceda com o recolhimento em dobro, no prazo legal, apresentando o comprovante nos autos, sob pena de deserção.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator